Tribunal: STF
Processo: ARE 1444817
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 10).



    Na origem, o SINDICATO DOS AGENTES, MONITORES E AUXILARES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – AMAPERGS SINDICATO ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade objetivando a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 3º da Lei Estadual 12.234/2005, que versa sobre o objeto das parcerias público-privadas no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, bem como a declaração de inconstitucionalidade total da Lei Estadual 15.762/2021, que instituiu mecanismos de garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelo Estado do Rio Grande do Sul em virtude de parceria público-privada para a construção e operação do Complexo Prisional de Erechim.



    Em essência, sustenta-se na presente Ação que a legislação estadual em foco permite a delegação, à iniciativa privada, de atividades de segurança pública, o que ofende disposições tanto da Constituição do Rio Grande do Sul, como da República.



    Veja-se o teor das normas impugnadas:



    Lei Estadual 12.234/2005:



    Art. 3º - Pode ser objeto de parceria público-privada: 



    I - a delegação, total ou parcial, da prestação ou exploração de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública; 



    II - o desempenho de atividade de competência da Administração Pública, precedido ou não da execução de obra pública; 



    III - a execução de obra para a Administração Pública; 



    IV - a execução de obra para sua locação ou arrendamento à Administração Pública. 



    Parágrafo único - As modalidades contratuais previstas nesta Lei, bem como as demais modalidades de contratos previstas na legislação em vigor, poderão ser utilizadas individual, conjunta ou concomitantemente em um mesmo projeto de parceria público-privada, podendo submeter-se a um ou mais processos de licitação. 



    Lei Estadual 15.762/2021:



    Institui mecanismos de garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelo Estado do Rio Grande do Sul em virtude de parceria público-privada para a construção e operação do Complexo Prisional de Erechim.



    O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



    Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:



    Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a destinar recursos financeiros decorrentes da transferência obrigatória prevista na Lei Complementar Federal nº 176, de 29 de dezembro de 2020, com a finalidade de constituição de garantia do adimplemento das obrigações contraídas pelo Estado ou por entidades da sua administração indireta no contrato de parceria público-privada para a construção e operação do Complexo Prisional de Erechim.



    Parágrafo único. As condições da garantia oferecida ao parceiro privado serão disciplinadas no respectivo contrato de parceria público-privada.



    Art. 2º A garantia de que trata o art. 1.º desta Lei será concretizada por meio de sistema de uma ou mais contas bancárias vinculadas, a serem geridas por instituição financeira, nos termos fixados no contrato de parceria público-privada.



    Parágrafo único. As transferências dos recursos financeiros previstos na Lei Complementar Federal nº 176/20 efetuadas pela União ao Estado, nos montantes reservados em decorrência do art. 1.º desta Lei, serão direcionados diretamente às contas bancárias vinculadas de que trata o "caput" deste artigo, a fim de assegurar a sua movimentação segregada e transparente.



    Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, autorizando a Secretaria da Fazenda a adotar as medidas pertinentes ao seu fiel cumprimento.



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 15 de dezembro de 2021”.



    Sustenta o Sindicato autor que as normas violam o arts. 6º e 144, caput, e § 5º-A, da Constituição Federal, bem como os arts. 124 e 138 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    Alega que a redação do art. 3º da Lei Estadual nº 12.234/05, não traz nenhuma exceção à natureza das atividades que se sujeitam à realização de Parcerias Públicos-Privadas (PPP), o que permite, com esse texto “aberto”, inclusive que as atividades de Segurança Pública possam ser concedidas à iniciativa privada, justamente o que está ocorrendo com a destinação de recursos para o “Complexo Prisional de Erechim”, na Lei Estadual nº 15.762, de 15 de dezembro de 2021 (Doc. 2, fl. 9).



    Entende, nessa linha, que deve ser excluída do art. 3º da Lei 12.234/2005, qualquer interpretação que conduza à possibilidade de realização de parceria público-privada que envolva a atividade de segurança pública, tendo em vista o monopólio estatal e a impossibilidade de delegação à iniciativa privada (Doc. 2, fl. 9).



    Assevera que não é constitucional “privatizar” as atividades relacionadas à Segurança Pública, entre as quais se encontra a realização da operação dos chamados “Estabelecimentos Penais ou Penitenciários”, ou seja, Casas de Detenção, Cadeias Públicas, Instituto Psiquiátrico Forense etc., atividades tão relevantes que foram inseridas no texto da Constitucional Federal na condição de “Polícia Penal”, através da Emenda Constitucional nº 104/2019 (art. 144, VI) (Doc. 2, fl. 10).



    Argumenta que, de acordo com o art. 138 da CE/89, a DIREÇÃO do Estabelecimento Penal deve, obrigatoriamente, ser de um integrante do Quadro de Servidores Penitenciários, o que cria a inusitada e anacrônica situação de haver um “empreendimento privado” tendo por administrador um servidor público de carreira e, por isso, remunerado por subsídio e, assim, sujeito ao respectivo Regime Jurídico ou pior, vice-versa, servidores públicos atuando dentro de um estabelecimento privado e sujeitos às determinações de um gestor privado (Doc. 2, fl. 16).



    Entende que, nos termos do art. 83 da Lei de Execução Penal, as atividades dos apenados como a assistência, a educação, o trabalho, a recreação e a prática esportiva, todas devem estar inseridas no “estabelecimento penal”, ou seja, devem estar sob a necessária direção de um servidor público da carreira penitenciária (Doc. 2, fl. 17).



    Destaca que a Lei Federal 11.079/2004, que trata sobre normas gerais de contratação de parceria público-privada, previu expressamente a indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado (art. 4º, III).



    Aduz também que é inconstitucional a privatização da atividade de execução penal, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o direito social à segurança.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou improcedente a Ação Direta, ao fundamento de que, não obstante a atividade de segurança e direção dos estabelecimentos prisionais esteja inserida no monopólio estatal, é possível a delegação de atividades acessórias, de cunho administrativo extrajudicial, referentes a obras, manutenção, promoção do trabalho, assistência religiosa, jurídica, educacional e saúde do preso. O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 10, fls. 1-2):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 12.234/2005. LEI ESTADUAL Nº 15.762/2021. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. COMPLEXO PRISIONAL DE ERECHIM. SEGURANÇA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. ATIVIDADES EXCLUSIVAS. MONOPÓLIO ESTATAL. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DE ATIVIDADES ACESSÓRIAS. 



    1. Art. 3º da Lei Estadual nº 12.234/2005, que trata das atividades da Administração Pública que poderão ser objeto de parceria público-privada, e Lei Estadual nº 15.762/2021, que autoriza o direcionamento de recursos públicos com a finalidade de constituir garantia para a celebração de parceria público-privada cujo objeto é a construção e operação de unidade prisional na cidade de Erechim. 



    2. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Inexistência de inconstitucionalidade reflexa. O exame da constitucionalidade terá como parâmetro o art. 144, caput, VI e §5º, da CF/88, e o art. 124, caput, da CE/89, os quais descrevem a segurança pública como dever do Estado e preveem que compete à polícia penal garantir a segurança nos estabelecimentos penais, assim como o artigo 138 da CE/89, que prevê que a direção dos estabelecimentos penais cabe a agente público integrante do quadro de servidores penitenciários. Eventual existência de delegação de atividade exclusiva do Estado relacionada a segurança pública padeceria de inconstitucionalidade por afronta direta a esses dispositivos constitucionais, sendo desnecessário o enfrentamento de compatibilidade com a Lei de Execução Penal. 



    3. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Lei Estadual nº 15.762/2021. Norma de efeitos concretos. A posição do STF é no sentido de não excluir as leis formais – de efeitos concretos – do controle abstrato de constitucionalidade, diferenciando-as dos atos administrativos de efeitos concretos. 



    4. As parcerias público-privadas nada mais são que modalidades de delegação à iniciativa privada, o que é autorizado pelos arts. 175 da CF/88 e 163 da CE/89. 



    5. Segurança Pública é um dever do Estado. A atividade de polícia penal é espécie do gênero segurança pública. Cabe aos Policiais penais o dever de garantir a segurança nos estabelecimentos penais (art. 144, caput, VI e §5º, da CF/88, e art. 124 da CE/89). A direção dos estabelecimentos prisionais cabe aos integrantes do quadro de servidores penitenciários (art. 138 da CE/89). As atividades alusivas a sanções disciplinares, direção, chefia, coordenação, segurança e manutenção da disciplina, estão inseridas no monopólio estatal, sendo indelegáveis. São delegáveis as atividades acessórias, de cunho administrativo extrajudicial, referentes a obras, manutenção, promoção do trabalho, assistência religiosa, jurídica, educacional e saúde do preso. 



    6. O art. 3º da Lei Estadual nº 12.234/2005 não pode ser considerado inconstitucional pela ausência de ressalva à delegação de atividade exclusiva, porquanto tal restrição já existe no artigo 2º, III, do mesmo diploma normativo. Interpretação sistemática da legislação. 



    7. A Lei Estadual nº 15.762/2021 tão somente aloca recursos para garantir a futura celebração da parceria público-privada. Inexiste vício de constitucionalidade, primeiro porque reconhecida a constitucionalidade da celebração de parceria público para delegação de atividades penitenciárias não exclusivas, e segundo porquanto o Estado do Rio Grande do Sul logrou êxito em demonstrar que somente haverá a delegação de atividades não exclusivas (fls. 309/357): construção, equipagem, manutenção, assistência material, à saúde, educacional, social e religiosa. 



    8. Eventual hipótese de violação do regime jurídico de direito público ou desvio de finalidade por parte de atos da Administração Estadual não poderiam ser analisados no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade, cujo objetivo é a fiscalização das normas no plano abstrato. JULGARAM IMPROCEDENTE. UNÂNIME”.



    No apelo extremo (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a AMAPERGS SINDICATO aponta violação aos arts. 6º e 144, § 5º-A, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 3º, caput, e incisos, da Lei do Estado do Rio Grande do Sul nº 12.234/2005 e da Lei Estadual 15.762/2021 em sua integralidade. 



    Para tanto, a parte recorrente aduz que o Tribunal de origem julgou a constitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 12.234/05, não com um fundamento constitucional, mas sim tendo por parâmetro outro dispositivo da mesma lei vergastada e, ainda, os termos de um Edital, que é um ato concreto (Doc. 15, fl. 18).



    Assevera que no modelo gaúcho, todos os integrantes das carreiras da SUSEPE (Agente Penitenciário, Agentes Penitenciários Administrativos, Técnicos Superiores das diversas áreas do conhecimento e os antigos Monitores), hoje integrantes do Quadro de Servidores da Polícia Penal (art. 136-A, da CE/89 RS), repita-se, TODOS concorrem diretamente na execução penal e, portanto, todos realizam atividades-fim. 



    Desse modo, entende que a redação do art. 3º da Lei Estadual nº 12.234/05, que se mostra incondicionada, aberta e sujeita a inúmeras hipóteses de aplicabilidade, deveria ter sido julgada ‘parcialmente inconstitucional sem redução de texto’, somente para excluir como hipótese de incidência a delegação em atividades que, no momento, são desenvolvidas pelos efetivos das carreiras da SUSEPE-RS, repita-se, que passaram a ser denominados de integrantes do ‘Quadro de Servidores da Polícia Penal’, na medida em que, todos, exercem concorrentemente ‘atividades-fim’” (Doc. 15, fls. 22-23).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja julgada PROCEDENTE a ADI com a declaração da inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 3º da Lei Estadual nº 12.234/05 e a inconstitucionalidade por arrastamento da Lei Estadual nº 15.67221, com efeitos EX TUNC, ULTRA PARTES E VINCULANTE, para se excluir, da primeira lei a possibilidade de delegação em atividades que serão desempenhadas pelos integrantes do Quadro de Servidores da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 15, fl. 26). 



    Em juízo de admissibilidade, inadmitiu-se o Recurso Extraordinários aos fundamentos de que (a) eventual violação à Constituição Federal, se existente, deu-se de maneira meramente reflexa ou indireta, ante a necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional para a solução da lide; e (b) o recurso não pode ser admitido com fundamento na alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, haja vista que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência (Doc. 31).



    No Agravo (Doc. 34), a parte aduz que o próprio acórdão recorrido afastou a ofensa reflexa, bem como que a inadmissibilidade do RE com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, não impede sua admissão com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



     



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 6º da CF/21988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo ora recorrente (Doc. 10, fl. 24):



    “Do exame das referidas disposições constitucionais, é inevitável concluir que as atividades alusivas à segurança pública e à administração, no âmbito da execução penal, estão inseridas monopólio estatal, sendo indelegáveis. 



    Melhor dizendo, sob a ótica constitucional, é inviável a privatização da atividade-fim. 



    Tal conclusão é corroborada pela Lei de Execução Penal que, em seus artigos 83-A e 83-B, elucida que são delegáveis somente as atividades acessórias, vedando a transferência das atividades referentes a direção, chefia, coordenação e exercício do poder de polícia:



    [...]



    Repiso que, embora se trate de norma infraconstitucional, mostra-se profícuo apresentá-la para melhor elaborar quais seriam as atividades delegáveis e quais seriam as funções insusceptíveis de delegação à iniciativa privada. 



    O mesmo se extrai do artigo 4º, inciso III, da Lei Federal nº 11.079/2004, que veda a delegação de atividade exclusiva do Estado na celebração de parcerias público-privadas: 



    [...]



    A execução penal é atividade complexa que envolve uma série de serviços e ações. Nesse contexto, torna-se indispensável discriminar o que é competência exclusiva do Estado e o que poderia ser objeto de delegação. 



    […]



    Dessarte, excluir-se-iam da possibilidade de delegação as funções relativas à aplicação de sanções disciplinares, direção, chefia, coordenação, segurança e manutenção da disciplina. 



    Pois bem. Um dos objetos da presente arguição de inconstitucionalidade é o artigo 3º da Lei Estadual nº 12.234/2005, o qual, com efeito, elenca quais atividades da Administração podem ser objeto de parceria público-privada, sem excepcionar as atividades exclusivas do Estado. Entretanto, tal ressalva está inscrita no artigo 2º, inciso III, da mesma Lei Estadual nº 12.234/2005. Vejamos: 



    Art. 2º- Para os fins desta Lei, considera-se contrato de parceria público-privada o ajuste celebrado entre a Administração Pública e entes privados, que estabeleça vínculo jurídico para implantação, expansão, melhoria ou gestão, no todo ou em parte, e sob o controle e fiscalização do Poder Público, de serviços, empreendimentos e atividades de interesse público, em que haja investimento pelo parceiro privado, que responderá pelo seu respectivo financiamento e pela execução do objeto, observadas as seguintes diretrizes: 



    […]



    III - indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional e do exercício de poder de polícia, da defesa judicial da Administração Direta e Indireta do Estado, da segurança pública e das atividades fazendárias; 



    [...]



    Assim sendo, impõe-se a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 12.234/2005. 



    A norma não pode ser vista de forma isolada. O direito existe enquanto sistema harmônico e complexo. 



    O artigo 3º não pode ser considerado inconstitucional pela ausência de ressalva à delegação da atividade de segurança pública, porquanto tal restrição já existe no artigo 2º do mesmo diploma normativo. 



    Já a Lei Estadual nº 15.672/2021 tão somente cria mecanismo de garantia para futura celebração da parceria público-privada. 



    Aqui, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade, primeiro porque reconhecida a constitucionalidade da celebração de parceria público para delegação de atividades penitenciárias não exclusivas, e segundo porquanto o Estado do Rio Grande do Sul logrou êxito em demonstrar que somente haverá a delegação de atividades não exclusivas. 



    O edital (fls. 309/357) em construção da futura licitação, em anexo, traz a seguinte definição do objeto a ser licitado: 



    1.1. O objeto da LICITAÇÃO é a delegação, por meio da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, dos SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO, incluindo a construção, equipagem e manutenção do COMPLEXO PRISIONAL, conforme disposto na minuta do CONTRATO e seus ANEXOS.



    1.1.1. Os SERVIÇOS que serão delegados pelo CONTRATO contemplam, conforme autorizado pela LEP, notadamente pelo art. 83-A, as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas no COMPLEXO PRISIONAL, incluindo os serviços de assistência material, à saúde, educacional, social e religiosa, nos termos especificados no CONTRATO e seus ANEXOS.



    1.1.2. Nos termos do art. 83-B, da LEP, permanecem com o PODER CONCEDENTE, não sendo objeto do CONTRATO as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do COMPLEXO PRISIONAL, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia do ESTADO.”.



    [...]



    Assim sendo, entendo que está nítido o interesse da Administração de apenas delegar atividades materiais acessórias, as quais não são exclusivas do Estado, afastando a concessão do poder de polícia, da administração e gestão operacional do complexo prisional, assim como da execução das sanções penais.



    É perfeitamente viável que tais atividades acessórias sejam atribuídas a particulares sem que haja comprometimento da supremacia do Estado, da segurança pública e do interesse público primário e secundário. 



    Por outro viés, ainda que à míngua desse respaldo, eventual hipótese de violação ao regime jurídico de direito público ou desvio de finalidade por parte de atos Administração Estadual não poderiam ser analisados no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade, cujo objetivo é a fiscalização das normas no plano abstrato”. (grifos no original)



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido afastou a alegada inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual 12.234/2005, por ausência de ressalva à delegação de atividades de segurança pública, ao fundamento de que o art. 2º, III, da referida norma trouxe previsão expressa da indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional e do exercício de poder de polícia, da defesa judicial da Administração Direta e Indireta do Estado, da segurança pública e das atividades fazendária. 



    Em suas razões recursais, todavia, a parte recorrente se limitou a sustentar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 3º, caput e incisos, da Lei do Estado do Rio Grande do Sul 12.234/2005, ao argumento principal de que as tais normas permitiriam a delegação à iniciativa privada de atividades típicas de segurança pública, consistente nas desenvolvidas pelo Quadro de Servidores da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Assim, não tendo o recorrente impugnado, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem jurisprudência consolidada acerca da impossibilidade de delegação à iniciativa privada de atividades típicas de Estado. Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 



    1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 



    2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 



    3. Decisão unânime.” (ADI 1717, Rel. Min. SYDENY SANCEHES, Tribunal Pleno, DJ 28/3/2003)



    No caso concreto, conforme pontuado no acórdão recorrido, (a) as hipóteses de delegação permitidas no art. 3º da Lei Estadual 12.234/2005 encontram limites no art. 2º da mesma lei, o qual veda a transferência ao parceiro privado de atividade tipicamente estatal; e (b) as normas impugnadas versam sobre delegação de atividades acessórias, referentes a obras e operação administrativa da unidade prisional, sendo mantidas em poder estatal as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do complexo prisional, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia do Estado.



    Logo, não há reparos a se fazer no acórdão recorrido, pois decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente